Tribunal: TJDFT
Processo: 0726237-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726237-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS NASCIMENTO GOMES EMBARGADO: MARIO BATISTA GOMES, EUNICE NASCIMENTO GOMES REPRESENTANTE LEGAL: JEFERSON NASCIMENTO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCOS NASCIMENTO GOMES em face da decisão de ID 48891450 que não conheceu do recurso por ele interposto. Embargos de Declaração opostos no ID 49171878 aduzindo a ocorrência de contradição, omissão e obscuridade na decisão. Afirma ter esclarecido ser necessária a inversão do ônus da prova, já que os documentos necessários para provar seu direito estão em posse do agravado, sendo indevida a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto. Ressalta que o recurso atacou com “a necessária clareza” a decisão de primeira instância, sendo necessário seu conhecimento. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar os vícios indicados e conhecer do Agravo de Instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no julgado. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios alegados pela parte e previstos no art. 1.022 do CPC: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) A decisão agravada entendeu pela inexistência de fundamentação quanto à necessidade de redistribuição do ônus da prova e o embargante argumenta que houve a devida fundamentação, havendo vícios na decisão. Sem razão o embargante. Analisando-se as razões do Agravo de Instrumento, verifica-se que a parte não teceu nenhuma fundamentação sobre a questão. Vejamos: Dada a extrema gravidade e pertinência sob a ótica processual, será necessário transcrever ainda que parcialmente as razões ofertadas na contestação da ação de exigir contas entre as partes, em trâmite também pelo juízo de direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, DF, ao qual se alude o juízo a quo. Vejamos, lá, o ora Agravante sustentou: (...) Por fim, o Réu adverte que comprova o destino dos valores que somam R$ 371.101,44 (trezentos e setenta e um mil, cento e um reais e quarenta e quatro centavos). (Final da parcial transcrição da contestação). O relato posto na contestação da predita ação serve aqui de forma didática e exemplar. Inclusive, mostra a possiblidade de se deferir liminar em favor do Agravante. Como visto, todos os itens elencados na decisão agravada estão a clamar por correções, visto que a rejeição de todas as preliminares, que são próprias e pertinentes, esbarra de certa forma em cerceamento de defesa, na medida em que as matérias lá suscitadas têm o condão de permitir o justo julgamento da causa, o que é, pelo menos em princípio, subtraído do magistrado que vai julgar a causa. (ID 48536919, fls. 4 e 11) Resta claro que a parte agravante, ora embargante, não teceu uma linha de razões sobre a necessidade de alteração do ônus probatório, limitando-se a citar a contestação, mas sem indicá-la como razão para alteração da decisão. Assim, não há que se falar em existência de vício na decisão que não conheceu do recurso. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter incólume a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2023 16:23:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador